Tribunal: TJDFT
Processo: 0719393-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719393-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIAN VIEIRA SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por VIVIAN VIEIRA SANTOS em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que indeferiu a gratuidade de justiça à parte autora. A decisão foi redigida nos seguintes termos: Defiro a anotação de sigilo sobre os documentos de ID 232565318 a ID 232565335, que conteriam informações protegidas pelo sigilo bancário e fiscal, exceto com relação aos contracheques de ID 232565324 e ID 232565326, os quais não seriam submetidos a restrição de publicidade, havendo, inclusive, comando regulamentar determinando a sua publicidade (Decreto n.o 7.724, artigo 7o, § 3o). Posto isso, remova-se o sigilo dos documentos de ID 232565324 e ID 232565326. Examino a gratuidade de justiça, benesse postulada pela parte autora. Da análise do arcabouço informativo colacionado aos autos não se pode extrair a conclusão de que ostentaria a parte autora a condição de hipossuficiente, de modo a justificar a concessão da benesse legal, de índole sabidamente excepcional e que somente pode ser deferida quando se verificar, de plano, que a parte requerente terá sua subsistência comprometida pelo recolhimento das custas e despesas necessárias ao seu ingresso em juízo. A presunção decorrente da declaração de pobreza, firmada apenas para a obtenção do privilégio de litigar sem riscos de arcar com o ônus da sucumbência, pode ser afastada pelo Julgador, quando os elementos documentais trazidos apontam em sentido contrário ao que estaria sendo alegado, ou seja, quando demonstrado nos autos que a renda - formal ou informal - auferida pela parte seria, em tese, suficiente para sua subsistência digna. Cumpre destacar, nesse sentido, a evidente e sensível evolução da jurisprudência emanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que vem reconhecendo ser devido ao Magistrado perquirir, ainda que em sede prefacial, e, portanto, independentemente de impugnação, sobre a alegada hipossuficiência da parte, mormente quando os elementos acostados aos autos, com destaque para o comprovante de rendimentos, estariam a apontar para a inexistência de enquadramento fático à situação legalmente prevista para a concessão do benefício. Nesse mesmo sentido, colham-se os arestos a seguir transcritos, emanados do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CPC/2015. 1 - A ausência de comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso especial acarreta sua deserção (Súmula 187/STJ). 2 - A concessão da gratuidade da justiça deve ser comprovada, não bastando mera alegação da parte. 3 - É intempestivo o agravo em recurso especial que é interposto fora do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, a contar da publicação da decisão agravada (recurso interposto sob a égide do CPC/15). 4 - O art. 1.003, § 6o, do CPC/2015, estabelece que o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, o que impossibilita a regularização posterior. 5 - Considerando que o agravo em recurso especial foi interposto sob a égide do CPC/2015 e que não houve a comprovação do feriado local quando de sua interposição, não há como ser afastada a sua intempestividade. 6 - Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (STJ - AgInt no AREsp 1188859/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 09/08/2018). AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FALTA DE COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do entendimento jurisprudencial pacificado nesta Corte mera afirmação da parte na petição de ser hipossuficiente financeira para obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita é insuficiente para o afastamento da pena de deserção imposta no óbice da Súmula 187 do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp 1113984/MA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018). Por força do princípio da isonomia, havido em seu sentido substancial, não se pode conferir tratamento igualitário aos desiguais, de modo a conceder, de forma indiscriminada, a todos aqueles que assim requeiram, os benefícios da gratuidade de justiça, ante a simples alegação de que o salário estaria, em parte, comprometido com as despesas de sustento da casa ou com dívidas voluntariamente contraídas. De forma diversa, impera diferenciar o caso dos autos daqueles em que demonstra a parte, de fato, sua condição de hipossuficiente, de tal modo que a exigência das despesas processuais culmine por obstaculizar o acesso à jurisdição, situação que não se verifica nos presentes autos. Com efeito, os comprovantes de rendimentos apresentados evidenciam que a parte autora, servidora pública, aufere rendimentos mensais no valor de até R$ 9.222,82 (nove mil, duzentos e vinte e dois reais e oitenta e dois centavos), circunstância que não ratifica a alegada hipossuficiência financeira, não sendo as despesas consignadas nos documentos acostados aos autos, caracterizadas por gastos voluntariamente assumidos e que constituem despesas ordinárias do cotidiano, suficientes para afastar, in casu, a exigibilidade do pagamento dos emolumentos exigíveis, como regra, de todos aqueles que pretendem litigar em juízo, fazendo, outrossim, com que a parte possa litigar sem os riscos e ônus naturalmente impostos a todos os litigantes. Desse modo, por não restar provado nos autos que o recolhimento das módicas custas cobradas no âmbito da Justiça comum do Distrito Federal possa prejudicar a subsistência com dignidade da parte autora e de sua família, sob pena de ofensa frontal ao princípio da isonomia, o indeferimento do requerimento de gratuidade de justiça, na hipótese específica dos autos, é medida que se impõe. Assim, assinalo à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que comprove o recolhimento das custas de ingresso, sob pena de extinção prematura do feito. Na mesma oportunidade, deverá emendar a petição inicial, sob pena de indeferimento, para que: a) Promova os ajustes necessários em sua causa de pedir e pedidos, de modo a abranger a integralidade da pretensão, haja vista que a providência vindicada, voltada à imposição, ao banco réu, do dever de abstenção quanto aos descontos em sua conta bancária estaria a pressupor a revisão judicial da cláusula contratual a permitir os descontos, pleito que não integra o conjunto petitório; b) Ainda em ordem a conferir certeza e determinação à postulação, indique, de forma expressa no bojo do petitório, o valor que, como consectário da revisão judicial postulada, pretende ver atribuído às obrigações (CPC, art. 330, §2o). A emenda deve vir na íntegra, para substituir a petição inicial, devendo a parte autora apresentar nova peça (consolidada), com todos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, sendo dispensada a juntada, em duplicidade, de documentos já acostados à primeva peça de ingresso. Transcorrido o prazo assinalado, certifique-se e voltem imediatamente conclusos. A Agravante sustenta que não possui rendimentos suficientes para custear as despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Argumenta que embora aufira remuneração bruta mensal considerável, sofre descontos mensais compulsórios oriundos de empréstimos e outros compromissos financeiros, o que a leva a receber salário líquido de R$ 1.658,53. Sustenta que tal quantia não se mostra suficiente para custear todas as suas despesas básicas de sobrevivência e tampouco custear o pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios. Requer a suspensão dos efeitos da decisão até final julgamento. No mérito, requer a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, V, do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Recebo o recurso (art. 99, §7o, CPC). DO EFEITO SUSPENSIVO A concessão de efeito suspensivo ao recurso, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do inc. I do art. 1.019 do CPC. O art. 99, § 7o, do CPC estabelece que: “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. A Constituição Federal no art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de pobreza, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. A teor do art. 99, § 3o, do CPC “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Nesses termos, para concessão da gratuidade em favor de pessoa natural, basta, em princípio, a declaração de pobreza, atestando a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Porém, a referida declaração reveste-se tão somente de presunção de relativa veracidade, conforme se colhe da leitura dos artigos 99, § 2o e 100, ambos do CPC. Assim, a declaração de hipossuficiência financeira apresentada pelo requerente pode ser não acolhida pelo Juízo, com base nos elementos probatórios constantes nos autos, ou impugnada pela parte adversa. Compreende-se como “insuficiência de recursos os casos das pessoas que não podem arcar com os custos processuais (todos os atos do processo do início ao final) sem comprometer o próprio sustento ou o sustento de sua família” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2016, p. 516). A condição de necessitado não se confunde com absoluta miserabilidade e não pressupõe estado de mendicância, mas tão somente, incapacidade para suportar as custas e demais despesas processuais, conforme dispõe o art. 98, caput, do CPC. A lei não fixou parâmetros objetivos para concessão da gratuidade de justiça, razão pela qual a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Nesse contexto, faz-se necessário se observar o “mínimo existencial” para sobrevivência digna da Requerente. Diante da ausência de definição descritiva do valor que expressaria o sentido do “mínimo existencial”, entendo ser necessário se estabelecer densificação de sentido para a expressão que permita a apreciação isonômica de situações similares, fixando-se regra – comando, portanto, universalizável - sobre o que se entende por mínimo existencial. Tal medida é necessária para que se possa dar tratamento unívoco, coerente e coeso a situações na quais pessoas que recebem valores maiores e menores de verbas de natureza alimentar possam ter respeitada a condição de prover suas necessidades relativas ao mínimo existencial, condição de subsistência digna. Há, na ordem jurídico-normativa brasileira, vários parâmetros de qualificação de valores como relativos ao mínimo existencial, por exemplo: (i) Em valores aproximados, a faixa de isenção do Imposto de Renda é de aproximados R$ 2.800,00. (ii) Há várias decisões dos tribunais brasileiros e do TJDFT (sendo esse, aliás, nosso entendimento), no sentido de que o limiar objetivo de reconhecimento de direito à assistência judiciária gratuita é o de cinco salários mínimos, hoje correspondente a aproximados R$ 7.000,00. O valor de cinco salários mínimos é, também, mencionado na Resolução n. 271/2023, da Defensoria Pública do DF, como critério para se determinar a condição econômica que define o direito ao atendimento gratuito assistencial. (iii) O DIEESE indica que o salário-mínimo necessário para cumprir os requisitos constitucionais deveria ser de aproximados R$ 6.900,00, sabendo-se que o mínimo deve atender ao que dispõe o art. 7o, inc. IV, da CF: - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo. [https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html] (iv) A preservação do mínimo existencial foi incluída como direito básico do consumidor pela Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), que entrou em vigor em 2 de julho de 2021, alterando o Código de Defesa do Consumidor para disciplinar o fornecimento de crédito responsável e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. Em 26 de julho de 2022, foi editado o Decreto n. 11.150/2022, que regulamenta a Lei do Superendividamento, o qual indica, após modificação, irrisórios R$ 600,00 como o valor que conferiria existência digna ao superendividado. (v) O PL n. 2.286/2022 acrescenta dispositivos ao art. 6o do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078, de 1990), ao definir que o mínimo existencial, a ser estabelecido em regulamento, será calculado na forma de índice, como fração da renda mensal do consumidor pessoa natural, sendo vedada sua fixação em valor inferior a um salário-mínimo. [https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/materia/154478]. Apesar da sensível diferença entre os critérios propostos para a fixação de um valor que expresse o mínimo existencial, os que se adequam à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família é o do salário necessário para isso, portanto o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita. Adoto, portanto, como parâmetro, a fim de se aferir a situação de hipossuficiência alegada, o valor relativo ao mínimo existencial alimentar em cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$ 7.590,00 (sete mil, quinhentos e noventa reais). Estabelecidos os parâmetros, cabe ao Juízo analisar a efetiva situação do requerente, ou seja, se tal se encontra em situação de não poder prover as despesas do processo sem se privar de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família. No caso em apreço, embora a Agravante alegue possuir rendimentos líquidos a um salário-mínimo, apresenta contracheque do mês de fevereiro de 2025 onde se verifica que aufere rendimentos brutos no valor de R$ 9.222,82, ou seja, superiores a 5 salários-mínimos (ID 71893624). Além disso, embora se possa observar a presença de diversos empréstimos consignados incidentes sobre o salário da Agravante, assim como a existência de débitos sobre a sua conta corrente (ID 71893623), à míngua de elementos que demonstrem que as dívidas foram adquiridas para custear questões de saúde ou outras hipóteses excepcionais, não se pode admitir que elas autorizem a concessão do direito pretendido. Assim, diante dos parâmetros estabelecidos e da análise dos documentos juntados aos autos, não é possível reconhecer a probabilidade do direito invocado, ante a insuficiente demonstração de que a Agravante se encontra na alegada situação de hipossuficiência. Indefiro, portanto, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e os benefícios da justiça gratuita em favor da Recorrente, razão por que determino o recolhimento do preparo, com suporte no art. 101, §1o, do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Comunique-se a decisão ao julgador de primeiro grau. Intimem-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2025 15:22:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador